Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-59.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000473-59.2018.8.11.0000
Recorrentes:
MARCILIO APARECIDO DE OLIVEIRA - ME
MARCILIO APARECIDO DE OLIVEIRA
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84229494) interposto por MARCILIO APARECIDO DE OLIVEIRA - ME e MARCILIO APARECIDO DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 80849488):
“GRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.
Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAI n. 1000473-59.2018.8.11.0000, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 15/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento interposto MARCILIO APARECIDO DE OLIVEIRA - ME e MARCILIO APARECIDO DE OLIVEIRA, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento regular do feito.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 8o, da Lei no 6.830/1980 e 256 ,§3o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não existiu nos autos esforço mínimo para se proceder à localização dos executados antes da realização da citação por edital.
Recurso tempestivo (id. 84307972) e isento de preparo (id. 84409991).
Sem contrarrazões (id. 90334999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Aplicabilidade do Tema 102 do STJ
No caso, discutem os recorrentes a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao art. 8o, da Lei no 6.830/1980 e ao artigo 256,§3o, do CPC, sob a alegação de que a citação por edital foi realizada sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização dos recorrentes.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“(...)
Ao receber a inicial, o Magistrado a quo determinou a citação das executadas por Carta Registrada, que restou inexitosa em 07/04/2011.
Após tentativa de intimação pessoal no endereço informado pelo agravado, restou novamente inexitosa a intimação em 26/06/2015.
Em 09/05/2016, o Juízo a quo determinou a citação por edital, que foi realizada em 01/06/2016.
(...)
Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
(...)
No caso dos autos, constata-se no feito principal que houve tentativa de citação pelo correio (em 28/02/2011), por oficial de justiça (em 26/06/2015) e posteriormente por edital (em 01/06/2016), estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal.” (g.n.) (id. 78090469)
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas demais as possibilidades de localização do endereço do executado, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça